Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702962-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DIOGO ANDRADE DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença no: 0734167-21.2023.8.07.0003, na qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento que não há nulidade dos atos processuais realizados nos autos, tendo em vista que: “a parte executada, sabendo da irregularidade apontada, não se manifestou no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos, deixando para fazê-lo em momento posterior”, além do que “os advogados cadastrados junto ao sistema, que foram devidamente intimados, fazem parte do mesmo escritório de advocacia e estão devidamente constituídos nos autos”. No presente recurso, o agravante/executado informou que, na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor da agravante. Alegou que foi regulamente citado, oportunidade em que se manifestou nos autos e requereu, expressamente, que as publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em nome de Dr. Gustavo, sob pena de nulidade. Sustentou que, no entanto, nenhuma publicação foi feita em nome do advogado indicado e somente ao ser intimado por AR o agravante teve conhecimento de que havia sido proferida sentença, com o decurso do prazo recursal e certificação do trânsito em julgado. Defendeu que o prejuízo está claramente comprovado, na medida em que a parte requerida nunca foi intimada da r. sentença, de modo que não teve o direito de recorrer do julgado. Afirmou que, igualmente, não foi intimado para efetuar o pagamento voluntário da condenação e o débito foi acrescido dos encargos da fase de cumprimento de sentença, além de ter tido valores bloqueados em sua conta bancária, sem intimação prévia para apresentar eventual impugnação à penhora. Alegou que a manutenção da decisão agravada irá causar dano de difícil reparação ao agravante, haja visto que já foi imposta multa diária para cumprimento da obrigação determinada na sentença, da qual a parte requerida sequer foi intimada. Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade de todas as publicações que não foram realizadas em nome do advogado indicado. Recolhido o preparo (ID 67116211). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A princípio, observa-se que, embora tenha constado pedido expresso para que as intimações/publicações fossem feitas em nome do advogado Gustavo, o pleito não foi observado. O § 5o do artigo 272 do CPC estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Assim, em análise preliminar, encontram-se presentes os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação, em virtude da possibilidade penhora de valores em nome do agravante e constrição de outros bens, mesmo antes da análise da regularidade das intimações efetuadas nos autos, fazendo-se necessária a suspensão da decisão agravada. Ante todo o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora